Tribunal: TJMT
Processo: 1018875-81.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018875-81.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[FABIO MACHADO MALAGO - CPF: 221.579.018-09 (ADVOGADO), PEC ENERGIA S.A. - CNPJ: 07.157.459/0001-42 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE EDSON NOLASCO GUIMARAES registrado(a) civilmente como EDSON NOLASCO GUIMARAES - CPF: 243.368.151-00 (AGRAVADO), EDSON NOLASCO GUIMARAES FILHO - CPF: 041.894.011-88 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), GUSTAVO NOLASCO GUIMARAES - CPF: 043.346.131-44 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LUCIENE CANDIDA GOMES - CPF: 761.854.431-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ARIDAQUE LUIZ NETO - CPF: 255.859.671-34 (ADVOGADO), ARIDAQUE LUIZ NETO - CPF: 255.859.671-34 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE EDSON NOLASCO GUIMARAES (AGRAVADO), ESPÓLIO DE EDSON NOLASCO GUIMARAES registrado(a) civilmente como EDSON NOLASCO GUIMARAES - CPF: 243.368.151-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PENHORA DE CRÉDITO EM MÃOS DE TERCEIRO – POSSIBILIDADE – ART. 855, I, DO CPC/15 – CONTRATO DE COMPRA E VENDA CELEBRADO PELO ESPÓLIO COM TERCEIRO – DÍVIDA DEIXADA PELO FALECIDO – HERANÇA – RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DAS DÍVIDAS DO FALECIDO ATÉ A PARTILHA DE BENS – ART. 1.997 DO CC – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. De acordo com o art. 855, I, do CPC/15 é possível a penhora de crédito em mãos de terceiros e constitui um dos meios para garantia do crédito.

2. Se o executado falecido possuía dívida contraída antes do falecimento, resultante de título judicial, cabível e penhora em crédito do espólio decorrente do contrato de promessa de compra e venda de imóvel feito a terceiro, em razão das dívidas deixadas pelo executado/agravado.

3. A herança responde pelo pagamento das dívidas do falecido até a partilha de bens, de acordo com o art. 1.997 do Código Civil.

4. Recurso provido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
PEC ENERGIA S/A
contra a decisão proferida no
Cumprimento de Sentença na Ação de Obrigação de Fazer no 0001268-13.2014.8.11.0036
interposto em face de
EDSON NOLSACO GUIMARAES,
que indeferiu o pedido de penhora dos direitos creditórios do executado sobre a promessa de compra e venda, sob o fundamento de que não houve a indicação pela parte exequente se haveria eventual saldo remanescente a ser recebido e eventuais valores recebidos pelos herdeiros, incumbindo a estes a quitação da dívida do espólio, com a proporção que lhe cabe da herança, inteligência do art. 1.792 e 1.997 ambos do Código Civil. No mesmo ato, considerando que não foram encontrados bens passíveis de penhora, declarou frustrada a demanda e, por consequência, determinou o arquivamento dos autos.

Alega o agravante que se trata, na origem, de cumprimento de sentença, movido pela agravante em face do agravado, para o fim de executar os valores reconhecidos na ação de conhecimento (processo no 0001268-13.2014.8.11.00361), ou seja, para requerer que o agravado realizasse (i) o pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, no prazo de 15 dias; e (ii) a obrigação de fazer reconhecida (assinatura de levantamentos topográficos), no prazo de 30 dias, sob pena de incorrer no pagamento de multa única de R$ 160.000,00.

Aduz que intimado a satisfazer a dívida perante a agravante, o agravado restou inerte e após várias tentativas de penhora on line de ativos financeiros, a agravante realizou pesquisa extrajudicial sobre bens do agravado, tendo sido informada pelo Oficial de Registro de Imóveis de Guiratinga/MT, que o agravado é proprietário de cinco imóveis rurais.

Sustenta que os imóveis foram prometidos à venda, em 27/02/2015, por seus herdeiros (Promitentes Vendedores) para Antônio Rezende e Katia Aparecida Vieira Rezende (Promissários Compradores), pelo vultoso valor de R$ 11.920.000,00 mediante parcelas, sendo que o pagamento da última parcela ficou condicionada à lavratura de escritura definitiva de venda e compra dos imóveis.

Aduz que a agravante requereu a penhora do crédito decorrente do contrato, na forma do art. 835, XII, do CPC/15, contudo, o juiz
a quo
indeferiu o pedido, conforme relatado.

Assevera que em pedido de reconsideração, a agravante demonstrou que última parcela do contrato não foi paga, uma vez que não foi registrada a escritura definitiva de outorga dos imóveis, no entanto, o magistrado singular indeferiu o pedido, alegando que não haveria indicação pela agravante de eventual saldo remanescente a ser recebido.

Afirma que a única forma de assegurar a efetividade do cumprimento de sentença é o deferimento da penhora dos direitos creditórios do agravado sobre o contrato, uma vez que, diante das informações prestada pelo próprio agravado, os imóveis são os únicos bens passíveis de satisfazer a execução promovida contra o agravado, tratando-se de medida adequada, na forma do art. 835, XII, do CPC/15, isto porque há crédito a ser recebido pelo agravado em decorrência do contrato.

Discorre que da análise do contrato, a venda dos imóveis teve seu pagamento parcelado, sendo que o pagamento da última parcela ficou condicionada à lavratura da escritura definitiva de venda e compra (Cláusula Terceira “G” do Contrato), no entanto, as matrículas dos imóveis não contêm registro de escritura definitiva de venda e compra, podendo-se concluir, portanto, que a última parcela do contrato não foi paga.

Declara que de acordo com o art. 1.997 do Código Civil, a herança responde pelo pagamento das dívidas do falecido até o limite do valor da herança, logo, os herdeiros, ao receberem os bens do espólio assume a responsabilidade proporcional às partes que lhes couberam na herança, pelas dívidas deixadas pelo
de cujus.

Narra que os direitos creditórios do agravado decorrentes do contrato constituem parte integrante da herança, e superam, em muito, o valor da dívida, portanto, são passíveis de penhora.

Relata que caberia aos herdeiros do agravado informar o valor do saldo a receber, ou eventualmente, os Promitentes Compradores e não cabe à agravante informar o saldo a receber do agravado, por se tratar de um negócio jurídico particular, do qual a agravante só teve acesso ao respectivo instrumento registrado no Cartório de Registro de Imóveis, desconhecendo, portanto, as demais condições e pagamentos realizados desde sua celebração.

Expõe que é fato incontroverso que ainda existe um valor a ser recebido, uma vez que a última parcela do preço, originalmente fixado em R$ 3.050.000,00 ainda não foi paga, pois estava condicionada à lavratura da escritura, que ainda não se realizou, dada a falta de seu registro nas matrículas dos imóveis.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada a fim de: (i) deferir a penhora dos direitos creditórios do agravado sobre o contrato; (ii) determinar a intimação dos Promitentes Compradores para ciência da penhora e atualização do saldo devedor em favor do agravado e; (iii) determinar a intimação dos Promitentes Vendedores e Promitentes Compradores para que se abstenham de outorgar a escritura definitiva de venda e compra dos imóveis enquanto não houve quitação do crédito da agravante, sob pena de multa diária.

Ausente pedido liminar.

As informações foram prestadas pelo juízo
a quo
no ID no 229017696.

Ausente as contrarrazões, conforme certificado no ID no 232337158.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de decisão proferida em
Cumprimento de Sentença
à Ação de Obrigação de Fazer no 0001268-13.2014.8.11.0036

ajuizada por
PEC ENERGIA S/A
em face de
EDSON NOLASCO GUIMARAES.

Após o trâmite regular dos autos, proferiu-se sentença que julgou parcialmente procedente a ação de obrigação de fazer, para determinar a parte requerida assine os levantamentos topográficos no prazo de 30 dias, sob pena de multa única no valor de R$ 160.000,00, bem como condenou a parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários sucumbenciais, os quais foram arbitrados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.

A sentença transitou em julgado em 30/09/2020.

A autora ajuizou o cumprimento de sentença, requerendo que o agravado realizasse (i) o pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, no prazo de 15 dias; e (ii) a obrigação de fazer reconhecida (assinatura de levantamentos topográficos), no prazo de 30 dias, sob pena de incorrer no pagamento da multa única de R$ 160.000,00.

Intimado a satisfazer a dívida perante a autora, o executado restou inerte.

Ato contínuo, a exequente requereu a penhora
online
de ativos financeiros do executado, pelo SISBAJUD, no valor do débito atualizado e acrescido dos consectários legais, no montante de R$ 120.715,77, a qual foi deferida, resultando no bloqueio parcial do valor de R$ 28.208,75 (ID no 113551407).

A exequente requereu a expedição dos respectivos alvarás eletrônicos de levantamento, o que foi realizado com sucesso (ID no 121456159).

Contudo, diante da continuidade da inércia do executado, a exequente requereu a penhora online de ativos financeiros na modalidade “teimosinha”, conforme valor atualizado do débito, a qual foi infrutífera (ID no 133571023).

Ato contínuo, a exequente realizou pesquisa extrajudicial sobre bens do executado, tendo sido informado pelo Oficial de Registro de Imóveis de Guiratinga que o executado é proprietário de cinco imóveis rurais (ID no 130863903).

Em seguida, a exequente requereu a penhora dos direitos creditórios do executado sobre a promessa de compra e venda de bens imóveis, e aplicação da multa de R$ 160.000,00 prevista na sentença da ação de conhecimento, uma vez que o executado deixou de cumprir a obrigação de fazer a que foi condenado.

Realizada a intimação dos herdeiros e sucessores do executado, estes apresentaram Impugnação ao Cumprimento de Sentença, alegando que (i) a inicial seria inepta por suposta falta dos elementos exigidos pelo art. 524 do CPC; (ii) o direito da exequente teria caducado, sob o argumento de que a exequente teria exigido a obrigação de fazer anos após o prazo contratual, sem prévia notificação; e (iii) haveria excesso de execução.

Ao decidir, o i. magistrado Dr. Aroldo José Zonta Burgarelli indeferiu o pedido de penhora formulado pela exequente, ora agravante, conforme relatado.

Em pedido de reconsideração, a exequente alegou que a última parcela do contrato de promessa de compra e venda não foi paga, uma vez que não foi registrada a escritura definitiva de outorga dos imóveis, contudo, o magistrado singular indeferiu o pedido, sob o fundamento de que não haveria a indicação pela exequente de eventual saldo remanescente a ser recebido.

Contra essa decisão foi interposto o presente recurso pela parte exequente.

Pois bem
.

Cinge-se o presente recurso verificar a possibilidade de penhora sobre direitos aquisitivos sobre a promessa de compra e venda firmado pelos herdeiros do devedor com terceiro.

Conforme relatado, trata-se de cumprimento de sentença decorrente da condenação do agravado ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, no prazo de 15 dias, bem como da obrigação de fazer reconhecida (assinatura de levantamentos topográficos), no prazo de 30 dias, sob pena de incorrer no pagamento da multa única de R$ 160.000,00.

Denota-se dos autos que desde então, a agravante vem imprimindo todos os esforços a fim de ser adimplido seu crédito, porém, as tentativas restaram infrutíferas.

In casu
, verifica-se que os herdeiros do executado, EDSON NOLASCO GUIMARAES FILHO, LUCIENE CÂNDIDA GOMES e GUSTAVA NOLASCO (Promitentes Vendedores) firmaram com ANTÔNIO RUBENS REZENDE e KÁTIA APARECIDA VIEIRA REZENDE (Promitentes Compradores), no dia 27/02/2015, Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda de Área Rural dos imóveis objeto das matrículas no 5.437, 5.441, 5.442, 5.443 e 8.245, todos do CRI de Guiratinga/MT, pelo valor de R$ 11.920.000,00, mediante parcelas, sendo que a última parcela ficou convencionada à lavratura de escritura definitiva de venda e compra dos imóveis. Vejamos (ID no 140064255):

Destarte, é direito do credor, nos termos do art. 855 do CPC/15, proceder à penhora de eventuais créditos que o executado tenha perante terceiros,
in verbis:

“Art. 855. Quando recair em crédito do executado, enquanto não ocorrer a hipótese prevista no art. 856 , considerar-se-á feita a penhora pela intimação:

I -
ao terceiro devedor para que não pague ao executado, seu credor
;

II - ao executado, credor do terceiro, para que não pratique ato de disposição do crédito.”

Ainda, dispõe o art. 856 do CPC/15:

“Art. 856. A penhora de crédito representado por letra de câmbio, nota promissória, duplicata, cheque ou outros títulos far-se-á pela apreensão do documento, esteja ou não este em poder do executado.

§ 1o Se o título não for apreendido, mas o terceiro confessar a dívida, será este tido como depositário da importância.

§ 2o O terceiro só se exonerará da obrigação depositando em juízo a importância da dívida.

§ 3o Se o terceiro negar o débito em conluio com o executado, a quitação que este lhe der caracterizará fraude à execução.

§ 4o A requerimento do exequente, o juiz determinará o comparecimento, em audiência especialmente designada, do executado e do terceiro, a fim de lhes tomar os depoimentos.”

Nesse aspecto, frisam Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero acerca dos dispositivos mencionados que
"considera-se realizada a penhora sobre créditos do executado pela intimação ao terceiro devedor para que não pague ao seu credor [...] Se o terceiro devedor paga inadvertidamente ao credor-executado, nada obstante intimado, seu pagamento é ineficaz, ficando obrigado a pagar novamente ao exequente"
(Código de Processo Civil Comentado, 5a ed., Ed. RT).

No caso, foram realizadas tentativas de localização de outros bens do executado, sem sucesso.

Por outro lado, existem créditos em nome de terceiros a serem recebidos pelo executado, conforme Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda de Área Rural (ID no 140064255).

Da análise do contrato, denota-se que a venda dos imóveis teve seu pagamento parcelado, sendo que o pagamento da última parcela ficou convencionado à lavratura da escritura definitiva de venda e compra, conforme Cláusula Terceira “G” do Contrato.

No entanto, as matrículas dos imóveis não contêm registro de escritura definitiva de venda e compra, podendo-se concluir que a última parcela do contrato não foi paga (ID no 140064247, 140064248, 140064250, 140064251 e 140064253.

Logo, não há qualquer óbice à pretensão da agravante quanto à penhora de crédito existente em mãos de terceiros.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL -
PENHORA DE CRÉDITO JUNTO À TERCEIRO - POSSIBILIDADE - INTELIGÊNCIA DO ART. 855, I, DO CPC
- DECISÃO REFORMADA -
A penhora de crédito junto à terceiro é autorizada pelo art. 855, I, do CPC quando comprovada a existência e titularidade da quantia.
Cumpridos tais requisitos, o deferimento da medida se impõe.

(TJ-MG - AI: 10000212137574001 MG, Relator: Marcos Henrique Caldeira Brant, Data de Julgamento: 23/02/2022, Câmaras Cíveis / 16a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/02/2022) destaquei

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO -
PENHORA DE CRÉDITO DO EXECUTADO PERANTE SEUS DEVEDORES - POSSIBILIDADE - INTELIGÊNCIA DO ART. 855 DO CPC - EFICÁCIA DA EXECUÇÃO
- IMPENHORABILIDADE DOS VALORES - NÃO CONFIGURAÇÃO.
A penhora realizada sobre eventuais créditos a serem recebidos pelo executado perante seus devedores mostra-se legal e em conformidade com o disposto no art. 855, do Código de Processo Civil, além priorizar a satisfação do crédito e a efetividade da execução
. Não há que se falar na impenhorabilidade do crédito que o executado possui perante terceiros, na medida em que os haveres pagos em decorrência da retirada de sócio de empresa não se enquadram em nenhuma das hipóteses previstas no art. 833, do CPC/2015.”

(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.21.105633-8/001, Relator (a): Des.(a) Arnaldo Maciel , 18a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/09/2021, publicação da sumula em 14/09/2021) destaquei

Assim, tendo em vista previsão legal e, a fim de garantir que eventual quantia, seja destinada à agravante, é de rigor a penhora do crédito que o executado possui junto a terceiros (Antonio Rubens Rezende e Katia Aparecida Vieira Rezende), compradores dos imóveis, sendo devida a intimação destes para que não paguem o seu credor, nos termos do art. 855, I, do CPC/15.

Ademais, conforme dispõe o art. 1.997 do Código Civil, a herança responde pelo pagamento das dívidas do falecido até o limite do valor da herança.

No caso dos autos, o executado falecido possuía dívida contraída antes do falecimento, resultante de título judicial, visto que o executado faleceu em 02/11/2014, enquanto o título judicial foi constituído em 18/10/2019.

Assim, como o contrato de promessa de compra e venda foi celebrado pelo espólio, é dever deste, em razão das dívidas deixadas pelo executado/agravado realizar a quitação dos débitos mediante o recebimento dos ativos do contrato.

Sobre o tema:

“Agravo de instrumento. Insurgência contra a decisão que indeferiu a penhora de bens do espólio. Espólio que figura como executado na demanda.
O patrimônio do devedor responde e garante as obrigações que contraiu até a realização da partilha de bens, podendo a penhora recair diretamente sobre os bens do falecido.
A habilitação de crédito contra o espólio, no juízo do inventário, é mera faculdade concedida ao credor, nos termos do art. 642, do CPC. Recurso provido.”

(TJ-SP - AI: 22394475020188260000 SP 2239447-50.2018.8.26.0000, Relator: Cesar Lacerda, Data de Julgamento: 07/01/2019, 28a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/01/2019) destaquei

Além disso, de acordo com o art. 1.792 do Código Civil, o herdeiro não responde por encargos superiores às forças da herança; incumbe-lhe, porém, a prova do excesso, salvo se houve inventário que a escuse, demonstrando o valor dos bens herdados.

Insta consignar que o processo de inventário do espólio do executado fora extinto no ano de 2021, por falta de regular andamento pelo inventariante e os demais herdeiros, conforme noticiado no ID no 140064256.

Denota-se dos autos que a última parcela do contrato de compra e venda de imóvel rural, originalmente fixada em R$ 3.050.000,00 supera em muito o valor da dívida, portanto, passível de penhora.

Com essas considerações, é de rigor a reforma da decisão recorrida a fim de deferir a penhora do crédito em mãos de terceiros.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para reformar a decisão recorrida para:

- deferir a penhora do crédito em mãos de terceiros sobre o contrato de compra e venda, no limite do crédito da parte agravante;

- intimar os promitentes compradores (Antonio Rubens Rezende e Katia Aparecida Vieira Rezende) para que não paguem o seu credor, nos termos do art. 855, I, do CPC/15;

- intimar os promitentes vendedores e promitentes compradores para que se abstenham de outorgar a escritura definitiva da venda e compra dos imóveis enquanto não houver quitação do crédito da agravante, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais).

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024